Tribunal: STF
Processo: RE 72403
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. COMPRADOR BENEFICIARIO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO
FISCAL.
O IMPOSTO DE CONSUMO, ATUAL IPI, INCIDE SOBRE AS VENDAS DE
MERCADORIAS A COMPRADORES BENEFICIARIO E IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.